Tribunal: TJPA
Processo: 0005062-63.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005062-63.2019.8.14.0107

APELANTE: LEONARDO FRANCISCO DE ARAUJO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005062-63.2019.8.14.0107

APELANTE: LEONARDO FRANCISCO DE ARAUJO

Advogado do(a) APELANTE: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - MA10288-A

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado do(a) APELADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA CONFIRMADA. REDUÇÃO. CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LEONARDO FRANCISCO DE ARAUJO, inconformada com a r. sentença de id. 14706838, prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Dom Eliseu que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada em face de BANCO CETELEM S.A., julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID. 14706758), que ao verificar seu extrato junto ao INSS, verificou que estava ocorrendo em seu benefício, diversos descontos mensais, a título de retirada de valores em cartão de crédito consignável (RMC), o qual alega nunca ter solicitado e nem ter celebrado nenhum contrato para obtenção do referido cartão.

Ao final, requereu a declaração de inexistência da contratação e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 14706838) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a autora em custas e honorários, suspensos ante o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, fixando multa por litigância de má fé em 10% do valor corrigido da causa.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 14706840), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma.

Alega que nunca pretendeu contratar com o Banco modalidade de adesão a Cartão de crédito, uma vez que, sempre ao procurar as instituições financeiras para o fornecimento de serviços de empréstimos, esta sempre buscou a modalidade de empréstimo consignado. Afirma ainda que restou violado o dever de informação pela ausência de informações essenciais acerca do percentual de juros cobrados, o número de parcelas devidas, o início e fim do pagamento, dentre outras.

Contrarrazões ofertadas no ID. 14706844, onde o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Sem custas ante o deferimento pelo Juízo de Primeiro Grau da Assistência Judiciária Gratuita, requerido pela parte autora, ora apelante.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a recorrente.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

No caso em tela, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

O banco apresentou o contrato celebrado pela parte apelante com a devida identificação do seu cliente, conforme se verifica nos documentos juntados em sua peça de defesa (ID 14706824).

Partindo dessas premissas, constata-se que a Autora anuiu expressamente com a “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, além de ted (id. 14706823), exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portado do cartão).Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia o Autor ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, constata-se que os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário, revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que seu benefício estava comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Simplesmente afirmar que não assinou o contrato e nem recebeu os valores do contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário, inclusive com o benefício do valor contratado,

O certo é que o apelante firmou o contrato de empréstimo. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor, somente após receber os valores e decorridos quase três anos após o início dos descontos, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, estes corresponderiam a montante considerável do benefício da parte autora, quantia significativa para restar despercebida por tanto tempo.

Além disso, quanto à comprovação dos valores recebidos, poderia a parte apelante, a fim de provar o alegado, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte.

Com efeito, as provas relativas à conta do consumidor são de fácil acesso, visto que poderia ter consultado o extrato junto ao caixa eletrônico ou até mesmo pelo aplicativo bancário, não havendo justificativas plausíveis para não apresentação dos documentos a fim de comprovar que não recebeu os valores contratados.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL (CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso (TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021).

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização do empréstimo.

O réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conseguinte, mantenho a condenação da autora à pena por litigância de má-fé, pois a parte autora tentou se utilizar do Judiciário para obter vantagem indevida, alterando a verdade dos fatos.

Neste sentido, a conduta da parte autora demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e, pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão, para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, PORÉM REDUZO DE OFÍCIO A MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ PARA 2% DO VALOR DA CAUSA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/02/2024